Tribunal: TJSP
Processo: 2216525-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216525-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
GELIVALDO ARAUJO SANTOS e HUMBERTO COSTA DA SILVA, é agravada
MARIA VIRGINIA PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216525-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.959
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216525-44.2020
AGRAVANTES: Gelivaldo Araújo Santos; Humberto Costa
da Silva
AGRAVADO: Maria Virgínia Paulino
COMARCA: Guarulhos 10a Vara Cível
Agravo de instrumento. Locação comercial. Ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
Aplicação do art. 9o da Lei 14.010/20, que estabelece o
regime jurídico emergencial e transitório das relações
jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de
COVID-19. Impossibilidade de decretação do despejo até
30 de outubro de 2020. Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 37.959
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão prolatada pelo magistrado
Doutor Lincoln Antônio Andrade de Moura, que concedeu a
liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1o, inc. IX da Lei
8.245/91.
Insurgem-se
os
Réus
sustentando a ilegitimidade passiva de Humberto, que não
subscreveu o “Termo de Confissão de Dívida”. Ressaltam que,
se o contrato de locação foi celebrado em 2008, o “Termo de
Confissão de Dívida” não poderia abranger o IPTU devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216525-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.959
3
desde o ano de 2000, sob pena de nulidade. Dizem que
Gelivaldo celebrou acordo verbal com a Imobiliária Vila
Galvão para pagar a dívida em seis parcelas, ficando as duas
últimas suspensas até setembro de 2020, em razão da
pandemia de COVID-19. Afirmam que os alugueres regulares
estão sendo pagos.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Em março de 2008 Francisco
José Fuentes Requena alugou um imóvel comercial para
Humberto Costa da Silva, pelo prazo de 12 meses, com
aluguel de R$ 1.200,00, garantido por caução de três alugueres
(fls. 13/20). Em março de 2019 foi celebrado termo de
“Confissão de Dívida Locatícia e Aditamento do Contrato de
Locação”, para formalizar a sucessão do locador original por
Maria Virgínia Paulino, atual proprietária do imóvel, e a
inclusão como locatário de Gelivaldo Araújo Santos, que
assumiu a responsabilidade solidária pelo pagamento. Tal
instrumento, que não foi subscrito por Humberto, previu a
confissão da dívida de R$ 8.569,64, referente aos alugueres e
IPTU devidos desde janeiro daquele ano e honorários
advocatícios, a serem pagos em duas parcelas. Além disso, os
Locatários se obrigariam a pagar as parcelas do IPTU devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216525-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.959
4
desde o ano 2000, quando a relação locatícia se iniciara na
modalidade verbal, no valor de R$ 128.693,96, que fora
parcelado em 120 vezes pela Prefeitura Municipal de
Guarulhos (fls. 27/33). A Cláusula Nona estipula negócio
jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC, para que o
inadimplemento acarrete imediato despejo, sem necessidade
de caução pela Locadora (fls. 21/25). Em março de 2020
Maria ajuizou em face de Humberto e Gelivaldo esta ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
alegando inadimplemento desde novembro de 2019 dos
alugueres regulares e do IPTU parcelado pela Municipalidade.
O juízo “a quo” deferiu a
liminar de despejo (fls. 34).
Os
Réus
juntaram
com
a
contestação alguns recibos de pagamento de alugueres
regulares e do “Termo de Confissão de Dívida”, mas fora da
ordem cronológica, com valores diversos dos apontados na
petição inicial e sem identificação das verbas a que se referem
(fls. 63/113). Anote-se, quanto aos alugueres regulares, que
não constam dos autos os recibos dos meses de novembro de
2019 a janeiro de 2020. Quanto ao IPTU parcelado pela
Municipalidade, não houve impugnação especificada sobre a
ocupação do imóvel pelos Locatários desde o ano 2000, nem é
verossímil a alegação de vício de consentimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216525-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.959
5
A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal derrubaram o veto do Presidente da República
ao art. 9o da Lei 14.010/20, que estabelece o regime jurídico
emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito
Privado no período da pandemia do coronavírus. Assim, vige
o art. 9o, que tem a seguinte redação: “Não se concederá
liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de
despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII
e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de
outubro de 2020”.
No caso, independentemente do
negócio jurídico processual celebrado entre Maria e Gelivaldo,
ou de a maior parte da dívida ser anterior à pandemia de
COVID-19, é aplicável o dispositivo legal mencionado, que
prevê exceções apenas nas hipóteses dos incisos III, IV e VI
do art. 59, §1o da Lei de Locações: término do prazo da
locação para temporada, morte do locatário sem deixar
sucessor legítimo e “necessidade de se produzir reparações
urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não
possam ser normalmente executadas com a permanência do
locatário”.
Assim, até outubro de 2020 a
falta de pagamento dos alugueres não pode ensejar despejo
liminar. Após esta data, caso os Réus não comprovem o
pagamento dos alugueres regulares e das parcelas do “Termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216525-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.959
6
de Confissão de Dívida”, incluído o parcelamento realizado
pela Municipalidade, deverá ser expedido novo decreto de
despejo.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para obstar o despejo até 30 de outubro
de 2020.
Pedro Baccarat
Relator